Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. COMPENSAÇÃO DO VALOR DOS REAJUSTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida por este Relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante.
2. Verifica-se que o agravado requereu o cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva (no 0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que versou a respeito da recomposição de perdas inflacionárias correspondentes à edição do “Plano Collor”.
3. Não houve rejeição da segunda impugnação apresentada pelo devedor, sendo certo que o Juízo singular determinou o retorno dos autos do processo à conclusão, após a elaboração dos cálculos, “para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença”.
4. No caso em deslinde, portanto, não há como afastar-se os efeitos da preclusão no caso em deslinde pois “o próprio réu reconhece que se tratam das mesmas teses, e não podia ser diferente já que se discute o mesmo título”.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.